Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. DELITO CONSUMADO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO PRESERVADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas de uma bicicleta, com pena fixada em dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa sustenta a tese de furto tentado, argumentando que a rápida recuperação do bem pela polícia impediria a consumação do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de furto foi consumado ou se se trata de furto tentado; e (ii) verificar a adequação da pena e do regime de cumprimento fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem pelo agente, ainda que por curto período, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto pela vítima ou pelas autoridades.
4. No caso concreto, o réu e seu comparsa foram interceptados quatro quilômetros após a subtração, estando ainda na posse da bicicleta furtada, circunstância suficiente para caracterizar a consumação do delito.
5. A confissão judicial do réu, corroborada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, confirma a posse mansa e pacífica do bem por aproximadamente 15 minutos, configurando a consumação do crime.
6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de dois anos de reclusão, em razão da primariedade do réu e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena final, em razão da vedação da Súmula no 231 do STJ.
8. Inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva permaneceu em dois anos de reclusão, além de dez dias-multa, calculados no mínimo legal.
9. O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, considerando a primariedade do réu e a pena imposta.
10.Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, independentemente da posterior recuperação pela vítima ou pelas autoridades.
2. A fixação da pena no mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direitos são adequadas quando preenchidos os requisitos legais, especialmente a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, 33, §2o, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 582; STJ, Súmula no 231; Acórdão 1956331, 0711856-19.2022.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024; Acórdão 1938648, 0702188-07.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024.